Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712284-52.2022.8.07.0003 AGRAVANTES: JOÃO DE SOUSA PINTO, ZULEIDE LACERDA GOMES DE SOUSA AGRAVADAS: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DESPACHO JOÃO DE SOUSA PINTO e ZULEIDE LACERDA GOMES DE SOUSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 49877812, para que todas as intimações da parte agravada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA sejam feitas em nome dos advogados Otávio Alfieri Albrecht, OAB/SP sob o no 302.872 e Mayra Fernanda Ianeta Palópoli Albrecht, OAB/SP 217.515. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026